Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-07.2021.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1006845-07.2021.8.11.0004
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. ELEMENTARES DO CRIME COMPROVADAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTIFICADO DE DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), fixando pena de 8 (oito) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, e determinando reparação de danos à vítima.
2. Fatos relevantes: (i) após a prática criminosa, a vítima não recebeu qualquer tipo de assistência do apelante; (ii) a vítima apresentou diversas sequelas e precisou se afastar de suas atividades laborais por 02 (dois) anos; (iii) a apelante não possuía habilitação para condução de veículo automotor/motocicleta na época dos fatos; (iv) a pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) meses de detenção foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos; (v) a sentença também fixou em desfavor da apelante a obrigação de reparar os danos impostos à vítima no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (vi) o juízo a quo aplicou à apelante a penalidade de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição da apelante; (ii) analisar a possibilidade de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária; e (iii) examinar a legalidade da fixação de valor para reparação de danos morais na sentença penal condenatória.
4. Requerimentos: (i) Pedido de absolvição; (ii) redução ou posterior fixação do valor fixado a título de prestação pecuniária; (iii) exclusão da condenação a título de danos morais;
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas, não havendo elementos para absolvição da ré, que agiu com imprudência ao conduzir veículo automotor.
6. A prestação pecuniária fixada em 5 (cinco) salários mínimos mostra-se adequada e proporcional, atendendo aos fins de retribuição e prevenção da pena, não comportando redução.
7. Embora a denúncia contenha pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, não houve a indicação do quantum pretendido, o que inviabiliza a manutenção da obrigação, conforme reiterada jurisprudência a respeito da matéria, sem prejuízo, no entanto, de que este montante seja discutido na esfera cível, onde todas as consequências impostas à vítima poderão ser indicadas e analisadas para estabelecimento do montante adequado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 21/11/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.140.049/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/9/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006845-07.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICENCIA MIKAELA DE ARAUJO NETA - CPF: 062.685.031-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FABRICIO MARQUES DA SILVA - CPF: 948.653.611-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. ELEMENTARES DO CRIME COMPROVADAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTIFICADO DE DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), fixando pena de 8 (oito) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, e determinando reparação de danos à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
após a prática criminosa, a vítima não recebeu qualquer tipo de assistência do apelante;
(ii)
a vítima apresentou diversas sequelas e precisou se afastar de suas atividades laborais por 02 (dois) anos;
(iii)
a apelante não possuía habilitação para condução de veículo automotor/motocicleta na época dos fatos;
(iv)
a pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) meses de detenção foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos;
(v)
a sentença também fixou em desfavor da apelante a obrigação de reparar os danos impostos à vítima no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (
vi)
o juízo
a quo
aplicou à apelante a penalidade de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se é cabível a absolvição da apelante;
(ii)
analisar a possibilidade de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária; e
(iii)
examinar a legalidade da fixação de valor para reparação de danos morais na sentença penal condenatória.

4. Requerimentos:
(i)
Pedido de absolvição;
(ii)
redução ou posterior fixação do valor fixado a título de prestação pecuniária;
(iii)
exclusão da condenação a título de danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas, não havendo elementos para absolvição da ré, que agiu com imprudência ao conduzir veículo automotor.

6. A prestação pecuniária fixada em 5 (cinco) salários mínimos mostra-se adequada e proporcional, atendendo aos fins de retribuição e prevenção da pena, não comportando redução.

7. Embora a denúncia contenha pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, não houve a indicação do
quantum
pretendido, o que inviabiliza a manutenção da obrigação, conforme reiterada jurisprudência a respeito da matéria, sem prejuízo, no entanto, de que este montante seja discutido na esfera cível, onde todas as consequências impostas à vítima poderão ser indicadas e analisadas para estabelecimento do montante adequado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 21/11/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.140.049/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/9/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vicência Mikaela de Araújo Neta
, em face da sentença proferida neste feito pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que a condenou à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e fixou a sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02 (dois) meses
, em razão da prática do crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 229839207).

A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de
05 (cinco) salários mínimos
.

Por fim, o Juízo
a quo
,

nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixou a quantia de R$ 10.000,00 para reparação dos danos materiais e morais impostos à vítima (id. 229839207).

Inconformada,
Vicência Mikaela de Araújo Neta
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, (ii) pela redução ou posterior fixação do valor fixado a título de prestação pecuniária e (iii) a exclusão da condenação a título de danos morais (id. 229839212 e id. 229839223).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 229839226).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 240746176).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Vicência Mikaela de Araújo Neta
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, I, todos da Lei no 9.504/1997 (id. 229838184).

Os fatos atribuídos à apelante foram narrados nos seguintes termos:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de março de 2019, por volta de 22h40min, na Rodovia MT-100, KM-04, na curva próxima ao lixão, sentido ao Município de Araguaiana-MT, na zona rural deste Município de Barra do Garças-MT, a denunciada ofendeu a integridade corporal da vítima Fernando Fabrício Marques da Silva, resultando em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 20/21-IP.

Segundo apurado, a vítima caminhava regularmente pelo acostamento daquela via quando foi atropelada pelas costas pela acusada, que estava pilotando uma motocicleta (Honda/Titan, de cor vermelha, placa OAT2943 Barra do Garças-MT - CRLV fl. 16-IP), sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em seguida, parentes da acusada, que vinham logo atrás em outros veículos, sinalizaram a via para evitar novos acidentes, bem como os bombeiros militares foram acionados, os quais chegaram ao local em poucos minutos e socorreram a vítima e a acusada, levando-as para o hospital, onde a vítima passou por procedimento cirúrgico em razão de fraturas no fêmur direito, maxilar direito e nariz, além de varias escoriações pelo corpo (laudo pericial de fls. 20/21-IP).

À fl. 04-IP, juntou-se o termo de representação da vítima em desfavor da acusada pela prática do crime de lesão corporal no trânsito.

Ao ser interrogada, a acusada confirmou que trafegava com sua motocicleta sem habilitação e em baixa velocidade, porém alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, a qual saiu a pé do meio do mato e invadiu repentinamente a pista de rolamento, ocasião em que não conseguiu desviar e acabou colidindo com a vítima. Também disse que, para evitar outros acidentes, seus parentes retiraram sua moto da pista e a levaram para o clube dos bombeiros próximo dali (fls. 12/13-IP)
” (id. 229838184).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos durante o inquérito policial instaurado após o registro do boletim de ocorrência no 2019.82078 (id. 229838185 – pp. 07/10).

Durante a fase investigatória, procedeu-se à oitiva da vítima
Fernando Fabrício Marques da Silva
, das testemunhas
Welton Oliveira Martins, João Bento Moreira Lopes
e
Rosângela Oliveira Martins

assim como ao interrogatório da apelante (id. 229838185 – pp. 12/13, pp. 18/19, pp. 21/22, pp. 27/28 e pp. 30/31).

O laudo de exame de corpo delito constatou que a vítima apresentava
(i)
cicatriz cirúrgica na região do supercílio esquerdo com 4,0 centímetros de extensão,
(ii)
fratura maxilar esquerda e do nariz demonstradas às radiografias, corrigidas por cirurgia,
(iii)
fratura do fêmur direito, corrigida cirurgicamente com colocação de haste intra-óssea,
(iv)
presença de cicatriz cirúrgica na região da coxa direita, com cerca de 4,0 centímetros e presença de duas cicatrizes cirúrgicas próximas ao joelho direito com cerca de 3,0 centímetros cada uma (id. 229838185 – pp. 32/34).

A perícia ainda atestou que as lesões sofridas resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (id. 229838185 – pp. 32/34).

Durante a fase judicial, a vítima
Fernando Fabrício Marques da Silva
relatou detalhadamente o acidente, mencionando:

“[...]
Esse acidente foi assim, até onde eu consigo me recordar. Eu tinha ido na chácara do colega meu, porque eu tinha uns porcos lá, eu fui lá castrar esses porcos. Aí eu saí de lá já de noite. Aí logo que eu saí no asfalto, eu fui pra pegar o coletivo lá no Anchieta. Aí eu vinha normalmente na beira da pista... Eu me lembro que quando eu acordei, eu tava variando. Uma pessoa estava conversando com uma mulher, perguntando a ela o que tinha acontecido. Eu estava ouvindo e meio variado, que eu tava todo quebrado. E essa mulher falou pra essa pessoa que estava conversando com ela que tinha batido num animal. Aí o que acontece... Eles perguntaram da moto dela, com o que ela tinha batido nesse animal. Ela disse que era com a moto. E eles perguntaram da moto, onde que estava a moto. Ela disse que a moto estava dentro do mato. E eu ouvia eles pisar perto de mim, andando, procurando essa moto. E como eu tinha quebrado a face quase toda, eu tava sangrando muito, aí eu acredito que eles ouviram eu vomitando e naquela agonia ali das fraturas. Aí eu lembro que ele falou um assunto pra essa mulher, falou: “olha, você bateu numa pessoa”. Aí eu apaguei de novo. Apaguei, acordei com o bombeiro me segurando. Aí eu falei, eu vou embora. Aí o bombeiro falou bem assim: “você não consegue levantar. Você quebrou o fêmur, você está quase morto”. Aí eu fui tentar levantar. No que eu fui tentar levantar, eu desmaiei de novo. Aí eu já acordei na sala de cirurgia
” (Extrato da sentença – id. 229839203).

A vítima relatou que chegou a tentar entrar em contato com a apelante, para que ela o ajudasse, mas “
ela falou pra mim procurar a justiça, que quem ia tomar conta era a justiça, que ela não podia fazer nada por mim, que eu me virasse
”
(Extrato da sentença – id. 229839203).

Ao ser questionado se estava andando pela beirada da pista ou se saiu para entrar na pista, a vítima esclareceu:
“[...] Não, eu já vinha na beira da pista. Eu já vinha na beira da pista. A entrada que eu entrei no asfalto já tava mais ou menos 800 metros para trás. Então eu já vim no asfalto. Eu saí de dentro do mato, por que eu estaria dentro do mato?”
(Extrato da sentença – id. 229839203).

A vítima afirmou também que a apelante o atingiu por trás, enquanto caminhava, que não recebeu qualquer tipo de ajuda, que gastou cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em medicamentos, que operou pelo SUS e que “
hoje eu estou com um problema nas minhas vistas, do lado que afetou bastante, que é esse lado esquerdo aqui, essas pontas, é ponta de osso. A minha coluna, eu não consigo pegar um balde com água. Então, quer dizer, depois desse acidente eu estou bem problemático de saúde mesmo, sabe, eu vejo ela assim
” (Extrato da sentença – id. 229839203).

Além disso, a vítima destacou que ficou 02 (dois) anos sem trabalhar.

De sua parte, a apelante alegou, na fase investigatória, que efetivamente atropelou a vítima, mas afirmou que o fato se deu por culpa desta última, que teria saído do mato e atravessa repentinamente na frente de sua motocicleta (id. 229838185 – pp. 21/22).

Em juízo, a apelante ratificou sua versão, salientando que a vítima teria atravessado repentinamente na frente de sua motocicleta. Admitiu que não possuía carteira de habilitação, consoante termos abaixo:

“[...]
Não, eu só queria falar que eu errei sim, a moto na época que eu tava pilotando, eu não tinha CNH, mas eu tenho plena certeza do mundo que o Fernando veio pra frente da moto, ele tentou parar a moto, ele quis enfiar na frente da moto, e ele não tava lá como ele disse que tava esperando o ponto de ônibus, que tava no meio fio, porque lá é impossível ter acontecido isso e é só isso mesmo que eu tenho a falar
” (Extrato da sentença – id. 229839203).

Questionada se tinha o costume de andar de motocicleta mesmo sem habilitação, a apelante disse que “
Não, não, eu tinha medo de andar na moto
”
(Extrato da sentença – id. 229839203).

Por fim, o
Sd.PM Adauto
, questionado sobre as condições de luminosidade do local do fato, esclareceu:

“
Promotor
: Tá bom. A luminosidade, era noite, né?

Testemunha
:
Não, não, tinha boa luminosidade
.

Promotor
: Porque aqui consta que era noite, parece.

Testemunha
:
Mas estava claro, era tarde, ainda estava claro ainda
” (Extrato da sentença – id. 229839203).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença condenatória contra a qual a apelante se insurge, alegando matérias referentes à possibilidade de absolvição e de alteração das sanções impostas.

Em face da diversidade de argumentos, passo à análise de cada um deles em separado.

1. Do pedido de absolvição.

No que se refere à pretensão absolutória, a apelante sustenta que a condenação proferida pelo Juízo de primeiro grau está amparada nas declarações da vítima que, em seu depoimento, teria afirmado não estar em plenas condições psíquicas. Destacou que boa parte das informações que a vítima apresentou em juízo são reproduções de afirmações de terceiros. Salienta não ter havido nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado e que a vítima apareceu de repente em sua frente. Afirmou que as informações colacionadas ao feito, notadamente a ação da vítima, e a ausência de laudo pericial, demonstram a fragilidade dos elementos probatórios e a impossibilidade de manutenção da condenação.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar deve-se registrar que a condenação pela prática de crime culposo depende da existência de (
i
) conduta humana consciente e voluntária, (
ii
) da infração a um dever de cuidado objetivo necessário, (
iii
) da ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, (
iv
) da previsibilidade do resultado, (
v
) da existência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, assim como (
vi
) da tipicidade.

A existência de
conduta consciente
e
voluntária
é incontroversa, não havendo dúvidas de que a apelante era a condutora da motocicleta que atingiu a vítima, conforme se extrai de sua confissão nas duas fases da persecução penal, nos depoimentos extrajudiciais das testemunhas
Welton Oliveira Martins
e
João Bento Moreila Lopes
(id. 229838185 – pp. 18/19) e nas declarações da vítima
Fernando Fabrício Marques da Silva
.

A
infração ao dever de cuidado
também restou devidamente demonstrada, vez que a apelante conduzia motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, chegando a mencionar em seu interrogatório que tinha medo de pilotar moto, insegurança esta que reforça ainda mais a imperícia para guiar qualquer tipo de veículo.

Ademais o
resultado
, além de devidamente documentado nos autos,

estava no campo de
previsibilidade
da apelante.

Do mesmo modo, nenhuma dúvida resta quanto a
tipicidade da conduta
.

Naquilo que concerne ao
nexo de causalidade
, deve-se destacar que apesar das alegações da vítima, o policial militar Adauto afirmou em juízo que o atropelamento ocorreu em plena luz do dia, ou seja, a apelante tinha percepção plena das condições ambientais, podendo conduzir adequadamente o seu proceder, de acordo com as necessidades de segurança própria e de terceiros.

Em suma,
com a devida atenção, o fato narrado na peça inaugural poderia ter sido evitado.

Além disso, conquanto tenha alegado que a vítima apareceu repentinamente, o simples fato de a apelante estar conduzindo pelo acostamento não deixa dúvidas quanto à infração de grave dever de cuidado.

Ademais, a palavra da vítima, neste caso, é dotada de especial relevância, na medida em que o crime ocorreu em local com pouca movimentação de pessoas e de possíveis testemunhas, devendo-se atribuir especial relevância a seus termos, ante as especificidades do caso –
razão pela qual as suas afirmações sobressaem em relação às da apelante
.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, na medida em que todos os elementos da prática de crime culposo estão comprovados.

2.

Do pedido de afastamento ou redução da pena de prestação pecuniária, bem como de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Em relação à prestação pecuniária, fixada no valor de 05 (cinco) salários mínimos, a apelante alega que a palavra da vítima foi a baliza para definição do montante adequado.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “
nos termos do art. 45 do CP, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado
” (AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024).

Na hipótese dos autos, não resta dúvidas quanto à imposição de diversos e extensos danos à saúde da vítima, que precisou ser submetida a tratamento cirúrgico e afastada de seu labor, tudo em razão da prática criminosa perpetrada pela apelante.

Como visto, a perícia atestou que a vítima apresentava (
i
) cicatriz cirúrgica na região do supercílio esquerdo com 4,0 centímetros de extensão, (
ii
) fratura maxilar esquerda e do nariz demonstradas às radiografias, corrigidas por cirurgia, (
iii
) fratura do fêmur direito, corrigida cirurgicamente com colocação de haste intra-óssea, (
iv
) presença de cicatriz cirúrgica na região da coxa direita, com cerca de 4,0 centímetros e presença de duas cicatrizes cirúrgicas próximas ao joelho direito com cerca de 3,0 centímetros cada uma (id. 229838185 – pp. 32/34).

A perícia ainda atestou que as lesões sofridas resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (id. 229838185 – pp. 32/34).

Isso tudo, levando em conta apenas a perícia e sem considerar as inúmeras consequências relatadas pela vítima durante a instrução processual.

Tais elementos justificam a manutenção da sentença.

Ainda, deve-se registrar que apesar de restritiva de direito, a prestação pecuniária
é pena!
E como tal, também deve atender aos fins de retribuição e prevenção, não podendo ser fixada em valor ínfimo e incapaz de alcançar aos objetivos a que se propõe, que não se resume à reparação/amenização dos danos à vítima.

Por fim, em relação ao valor fixado a título de reparação dos danos, o pleito comporta acolhimento.

No presente caso, conquanto tenha havido pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, não houve a indicação do valor pretendido, o que inviabiliza a manutenção da obrigação, na medida em que
“a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de homicídio depende de pedido expresso na inicial acusatória e de indicação do valor pretendido”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.140.049/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

Registre-se, por oportuno, a possibilidade de discutir a reparação de danos na esfera cível, onde todas as consequências impostas à vítima poderão ser indicadas e analisadas para estabelecimento do montante adequado.

3. Da conclusão.

Ante o exposto,
conheço
e
dou
parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de afastar a obrigação de reparar os danos, sem prejuízo da propositura de ação cível para discutir tais valores, mantendo os demais pontos da sentença, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024